Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Iesa Oléo &amp; Gás S/A – Em Recuperação Judicial em face da decisão que, nos autos ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – BTA Engenharia &amp; Negócios Ltda.-ME –, deferira o arresto no rosto do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito do agravante até o limite da quantia de R$ 811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e indeferindo-se o arresto postulado e concedido. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação executiva, lastreada em notas promissórias vencidas, almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada na execução, juntamente com outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico, estaria tentando frustrar as diversas execuções aviadas em seu desfavor, tendo em vista que (i) firmara com terceiro - Montblac - transação extrajudicial sem ressalvar o crédito por ela detido; e, outrossim, (ii) postulara o levantamento da quantia de R$4.185.205,04 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e quatro centavos), depositada nos autos do processo no 169285/SP. Observara que o Juízo executivo, frente à argumentação desenvolvida, deferira o arresto no rosto do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, determinando a constrição dos direitos de crédito que detém até o limite da quantia de R$ 811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Defendera que, na hipótese, não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 830 do estatuto processual, necessários para a concessão do arresto. Esclarecera que encontra-se em recuperação judicial, estando a ação em curso perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. Destacara que, nesse contexto, compete exclusivamente ao Juízo Universal decidir sobre o destino de seu patrimônio. Pontuara que, havendo o crédito executado sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial devem ser resolvidos pelo Juízo da recuperação. Assinalara que, na recuperação judicial, a competência de outros Juízos se limita à apuração de respectivos créditos, afigurando-se vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. Asseverara que a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e valores de titularidade da sociedade em recuperação decorre, não da natureza do crédito, mas em razão de questão prática insuperável traduzida na higidez do fluxo de caixa da empresa, que não comporta duplo controle. Acrescentara, outrossim, que o arresto dos valores depositados nos autos do processo no 169285/SP fora vinculado a pagamento de débitos inseridos no plano de recuperação judicial. Mencionara que o Juízo da recuperação judicial proferira decisão declarando a essencialidade dos recursos depositados para sua recuperação e das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, tendo aludido provimento sido confirmado pela instância superior ao desprover agravo de instrumento manejado por credor de crédito provido de garantia fiduciária. Acentuara que, dessa forma, o arresto deferido pela decisão guerreada prejudica a viabilidade do cumprimento do plano de recuperação judicial. Registrara que o plano de recuperação judicial vem sendo cumprido regularmente. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Iesa Oléo &amp; Gás S/A – Em Recuperação Judicial em face da decisão que, nos autos ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – BTA Engenharia &amp; Negócios Ltda.-ME –, deferira o arresto no rosto do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos de crédito do agravante até o limite da quantia de R$ 811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com os respectivos acréscimos financeiros, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e indeferindo-se o arresto postulado e concedido. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase executiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao arresto de créditos detidos pela agravante, que fazem o objeto do processo nomeado, como forma de asseguração da satisfação do crédito perseguido pela agravada na execução que promove. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não reclama grande digressão ou argumentação mais alentada. Conforme pontuado, a agravada maneja ação de execução em desfavor da agravante almejando forrar-se com a quantia que individualizara, decorrente do inadimplemento do débito retratado nas notas promissórias exibidas. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Ocorre que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao direito, em se tratando de execução, já está estampado no título executivo que lhe confere sustentação. Ou seja, a medida é dependente precipuamente da comprovação da subsistência de perigo de dano ou prejuízo proveniente da demora da realização da constrição. Nesse sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[1] que, sobre o tema, pontua: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[2] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Destaca-se, ainda, a lição de Araken de Assis[3] fixando que: “O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. (...) Esta medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.o). (...) Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las ex officio. Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício. Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.” Sob essa ótica, a concessão do arresto executivo cautelar, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação. Quanto ao “fumus boni júris”, a despeito do lecionado, em se tratando de execução, frise-se, deriva do próprio título que confere sustentação à pretensão satisfativa. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[4], que assim pontua: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto executivo cautelar. Inicialmente deve ser registrado que afigura-se incontroverso que o crédito executado, de titularidade da agravada, é extraconcursal e, portanto, não sujeita-se à recuperação judicial da agravante. Assinale-se, ademais, que, em consonância com o documento coligido ao instrumento pela agravante, sua recuperação judicial encontra-se encerrada, conquanto pendam pagamentos de créditos inseridos no plano de recuperação judicial[5]. Há que ser acentuado, ainda, que, diversamente do que aduzira a agravante, não há decisão judicial determinando a impenhorabilidade do crédito de titularidade de sua agravante depositado nos autos do processo no 169285/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Em verdade, como forma de lastrear aludida assertiva, coligira ao instrumento decisão originária do Juízo da recuperação judicial datada de 16 de março de 2016, que, apreciando pedido que a agravante e demais empresas integrantes do grupo econômico formularam almejando que fosse desconstituída a penhora incidente sobre seus recebíveis, determinara a liberação, em favor delas, de apenas 80% (oitenta por cento) do importe penhorado, devendo o restante ser utilizado para a quitação do crédito extraconcursal executado, confira-se[6]: “6- As recuperandas requereram a liberação dos recebíveis constritos em execuções de dívidas trabalhistas extraconcursais em trâmite perante a 1a Vara do Trabalho de Araraquara/SP. Conforme demonstrado nos autos, foram bloqueados aproximadamente R$ 10 milhões em recebíveis que as recuperandas tinham a receber da Petrobrás para pagamento das mencionadas dívidas trabalhistas extraconcursais. Conforme já decidido nos autos, o juízo da recuperação judicial tem competência para decidir sobre a constrição do patrimônio da recuperanda, mesmo em casos referentes a dívidas extraconcursais. Nesse sentido, conforme ocorre de frequentemente com as execuções fiscais, os atos de constrição e a expropriação dos ativos da empresa em recuperação devem ser analisados pelo juízo universal, de modo a se garantir a compatibilização entre a realização do crédito extraconcursal e o atingimento dos resultados de interesse público e social representados pelo sucesso da recuperação da empresa. Vale dizer, não se pode admitir que o interesse particular de um credor extraconcursal se sobreponha ao interesse social envolvido no processo recuperacional. Nesse diapasão, o STJ vem entendendo que deverá o juízo da recuperação autorizar ou não a expropriação de ativos da recuperanda, mesmo em casos envolvendo créditos extraconcursais, evitando-se que tais constrições/expropriações coloquem em risco a recuperação efetiva da empresa. Deve-se ter em vista que a manutenção das atividades empresariais da recuperanda implica na preservação de benefícios econômicos e sociais (empregos, salários, rendas, produtos, serviços, riquezas, tributos etc.). Por outro lado, também não se pode perder de vista que a recuperação judicial não deve se tornar empecilho intransponível à realização dos direitos de credores extraconcursais. A tarefa do juízo é realizar a compatibilização dos interesses de credores extraconcursais e do interesse social envolvido no processo recuperacional. Diante do exposto, entendo que a manutenção de 20% da constrição dos recebíveis em favor do credor trabalhista em questão será suficiente para garantir a realização do seu direito extraconcursal (ainda que de forma mais lenta), liberando-se 80% do valor em favor das recuperandas a fim de que possam dar integral cumprimento ao plano de recuperação judicial. É importante acrescentar que os valores liberados no juízo trabalhista deverão ser integralmente destinados ao pagamento de credores trabalhistas sujeitos ao plano de recuperação, a fim de se regularizar o cumprimento do plano e evitar a convolação da recuperação judicial em falência. Diante do exposto, determino que seja expedido ofício ao juízo da 1a Vara do Trabalho de Araraquara/SP solicitando a liberação de 80% dos valores bloqueados nos processos no 0011584-82.2015 e 0010855-56.2015 em favor das recuperandas, reservando-se os 20% restantes para o pagamento do autor (titular de crédito trabalhista extraconcursal). Cumpra-se COM URGÊNCIA.” Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, a recuperação judicial da agravante não encerra óbice para que seja promovido o arresto deferido, ante a natureza extraconcursal do crédito executado e da inexistência de decisão originária do Juízo de recuperação judicial decretando a indisponibilidade de recebíveis futuros das recuperandas. Alinhada essa premissa, sobeja aferir se o arresto afigurara-se legítimo e observara os requisitos legais. Com efeito, a pretensão executiva formulada pela agravada está aparelhada em título executivo extrajudicial positivando obrigação líquida, certa e exigível, ressoando inexorável a probabilidade do direito invocado, sobejando elementos materiais hábeis a positivarem o inadimplemento. Outrossim, demonstrara a agravas a presença do segundo requisito necessário à concessão da cautelar executiva de arresto. É que evidenciara a agravada que a agravante apresenta substancial passivo, estando patente o risco de não sobejar patrimônio para a satisfação do crédito executado. Com efeito, positivara a agravada que a agravante firmara acordo extrajudicial para quitação de débito da titularidade de outra credora – Montblanc Securitizadora de Crédito S/A –, utilizando parte dos recebíveis depositados nos autos do processo no 169285/SP[7]. Salienta-se que parte dos débitos inseridos no plano de recuperação judicial ainda não fora quitada, sobejando inexorável o risco de que seu patrimônio seja exaurido sem a satisfação do crédito de titularidade da agravada. É sob essa realidade que o arresto executivo cautelar, que tem como requisito imprescindível não apenas a prova da dívida, mas também da reticência do devedor em efetuar seu pagamento e da possibilidade de frustrar a realização do crédito exequendo, afigura-se legítimo. No caso, além da existência do débito e da resistência da agravante ao pagamento das notas promissórios que emitira, há fortes indícios que acenam para a reticência em que está incidindo. É que os elementos coligidos ensejam a apreensão de que a agravante incorrera em mora e efetivamente está em vias de se tornar insolvente, a despeito do processo recuperacional. Diante do havido, restara positivado o pressuposto pertinente ao perigo de advir prejuízo à eficácia material da execução se não consumada a medida almejada de imediato, legitimando o arresto. Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à presença dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. 2. No caso dos autos, restaram evidenciados tais requisitos, uma vez demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados. 3. Para o deferimento do pedido de arresto cautelar, importa analisar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 4. O risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar está demonstrado nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelada a transferência de titularidade de bens do devedor, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela credora, ora agravada. 5. A retenção cautelar do percentual de 10% (dez por cento) dos pagamentos referentes a um dos contratos mantidos com a empresa, não se mostra capaz de inviabilizar o seu exercício, e, em ponderação ao interesse do credor, mostra-se razoável no presente caso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1348138, 07082870720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PANDEMIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, é cabível o deferimento de medida cautelar de arresto, a fim de asseguração do direito alegado, desde que preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, presentes no artigo 300 do mesmo Código, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A medida de pré-penhora foi postulada antes da citação do executado nos autos da Ação Executória, em virtude da notícia de encerramento das atividades comerciais postada em rede social da própria empresa. 2.1. Considerando o Poder Geral de Cautela e o inadimplemento reiterado do executado, agravado pela situação pandêmica deflagrada, a qual ensejou o encerramento das atividades comerciais, mostra-se possível e razoável o deferimento da medida, a fim de garantir o juízo executório. Pedido de arresto cautelar concedido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão no 1278808, 07106396920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO - ART. 653 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 653 do CPC, ‘O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.’ 2. Na hipótese vertente, reconhecidamente configurada a situação objetiva descrita no art. 653 do CPC, diante da existência de certidão com fé-pública atestando que o executado vem se ocultando para não receber a citação, a medida de arresto, deferida em primeiro grau, é legítima e deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 430569, 20100020023028AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 30/6/2010. Pág.: 69) Infere-se, destarte, que, estando a obrigação devidamente retratada nos títulos que aparelham a execução, e presentes indícios de que, defronte eventual demora da prestação jurisdicional, a devedora poderá, pela prática de atos temerários, não cumprir a obrigação, os requisitos legais para a concessão do arresto se revelam presentes. O exigido pelo legislador processual - artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil - se perfizera, ensejando o deferimento da medida liminar, conforme determinado pela decisão guerreada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Expirado o interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155. [3] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, TÍTULO I – FUNÇÃO EXECUTIVA EM GERAL 4. INSTITUTOS GERAIS DA FUNÇÃO EXECUTIVA https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v20/document/149948026/anchor/a-149948026. [4] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [5] - ID Num. 29985455 - Pág. 2/4 (fls. 176/178). “A Recuperação do Grupo Inepar foi distribuída em 28/4/2014, tendo o Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) de fls. 22.213/22.556, alterado às fls. 22.694/23.113, sido aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 13/5/2015. Em virtude da referida aprovação, este D. juízo homologou o acordo novativo por decisão datada de 21/5/2015 (fls. 24.834/24.837), a qual foi publicada no Diário Oficial de 25/5/2015, de modo que, em 21/5/2017, completou-se o biênio de que trata o art. 61 da Lei no 11.101/2005. 3. Em 28/2/2018, foi realizada Audiência de Gestão Democrática, na qual consignou-se a necessidade de verificação do efetivo pagamento das obrigações assumidas pelas Recuperandas no período de fiscalização da Recuperação Judicial, conforme segue: (...) Na mesma oportunidade, foram definidos como ‘incontroversos’ os créditos reconhecidos por decisão transitada em julgado até o escoamento do período de fiscalização, ocorrido em 21/5/2017. Estabeleceu-se, ainda, que devem ser considerados como créditos ‘controversos’ todos aqueles em discussão ou que tenham sido reconhecidos por decisão transitada em julgado em momento posterior à data acima apontada. 5. Por conseguinte, ante o adimplemento substancial do seu PRJ, as Recuperandas, às fls. 80.884/80.898, requereram o encerramento da presente Recuperação Judicial, bem como indicaram os meios pelos quais pretendiam realizar o pagamento do saldo remanescente devido aos credores durante o biênio legal. 6. É certo que o Grupo Inepar já providenciou a quitação de créditos sujeitos à recuperação judicial que, somados, atingem R$ 2.2 bilhões de reais, montante este equivalente a 98% (noventa e oito por cento) dos créditos exigíveis dentro do biênio de fiscalização legal. 7. No entanto, em razão dos constantes e inesperados bloqueios de seus ativos, as Recuperandas ainda não conseguiram realizar o pagamento integral dos créditos tidos como incontroversos – restando pendente de quitação, apenas, o saldo de R$ 12.369.730,01 (doze milhões, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta reais e um centavos) devido aos credores da classe IV –, fato este que acabou por inviabilizar o encerramento da sua Recuperação Judicial.” [6] - ID Num. 29985456 - Pág. 4 (fl. 216). [7] - ID Num. 102666215 - Pág. 1/3 (fls. 340/342) – ação principal.